Tribunal: TJDFT
Processo: 0720389-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora em sede de execução fiscal. Na origem, após bloqueio de numerário por meio do Sisbajud, o devedor impugnou a penhora sob o pálio de que o saldo constrito seria proveniente de sua aposentadoria e se encontrava depositado em caderneta de poupança. Nas razões recursais, alterou a causa de pedir e sob o fundamento de que parte do numerário seria proveniente de trabalho autônomo e que eventuais sobras do mês anterior conservariam a impenhorabilidade quando comprovado se tratar de recursos imprescindíveis à sua subsistência. Ante eventual inovação recursal e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias (já observada a prerrogativa dos prazos em dobro da Defensoria Pública). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403